Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-17.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CORONEL MACEDO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE CARGO SUJEITO A EXPOSIÇÃO PERMANENTE A CONDIÇÕES PERIGOSAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002237-17.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
MARCELO APARECIDA DA ROSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORONEL MACEDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.527
APELAÇÃO CÍVEL No 1002237-17.2016.8.26.0620
COMARCA: TAQUARITUBA
APELANTE: MARCELO APARECIDO DA ROSA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE CORONEL MACEDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CORONEL
MACEDO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE CARGO
SUJEITO
A
EXPOSIÇÃO
PERMANENTE
A
CONDIÇÕES PERIGOSAS AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Marcelo Aparecido
da Rosa, servidor público municipal, contra a Municipalidade de Coronel
Macedo, objetivando o reconhecimento do direito ao percebimento do
adicional de periculosidade, com pagamento dos atrasados, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 724/727.
O
autor
apelou,
buscando
inversão
do
resultado,
sustentando em suma que o laudo pericial concluiu que ficou exposto à
periculosidade no período de 01.01.15 até 31.12.16, fazendo jus portanto
ao adicional almejado.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 753).
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do que constou do laudo pericial de fls.
656/683, o fato do autor, motorista da Prefeitura Municipal de Coronel
Macedo, encarregar-se também do abastecimento dos veículos que
dirigia, não tem o condão de enquadrar sua atividade no Anexo 2 da NR
16, aprovada pela Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego, o que nas operações em postos de serviço e bombas de
abastecimento de inflamáveis líquidos está reservado somente ao
operador de bomba e trabalhadores que operam permanentemente na
área de risco.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR